Tribunal: TJDFT
Processo: 0737963-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737982-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: DGL – Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME Agravado: Fábio Assis Barros D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária DGL – Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0714023-71.2019.8.07.0001, assim redigida: “A parte autora acima identificada opôs Embargos de Declaração à decisão prolatada nestes autos, pois aduz, em síntese, a existência de omissão, consistente na ausência de manifestação sobre o pedido de revogação da decisão que suspendeu o pagamento do financiamento do autor perante a construtora DGL. O embargado foi instado a se manifestar e pleiteou a rejeição dos embargos. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.". Razão assiste ao embargante quanto a ausência de manifestação acerca da questão alegada. No entanto, verifico que o embargante não apresenta alteração substancial do caso para a revogação da decisão que deferiu a suspensão do pagamento do financiamento pelo requerente/embargado. Frise-se, ainda, que em relação ao aluguel do imóvel pelo embargado, a decisão de ID 68187559 acolheu o pedido do embargante para que os valores recebidos a título de aluguel sejam depositados em conta deste Juízo, de modo que o pagamento das parcelas pendentes do contrato de compra e venda do imóvel e os alugueres serão decididos após o trânsito em julgado do processo principal em trâmite na 23a Vara Cível de Brasília-DF, sob o no 0709289-60.2018.8.07.0018, conforme já determinado. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida. Publique-se. Intime-se.” Alega a agravante, em suas razões recursais (Id. 19369954), em síntese, que apesar da suspensão do pagamento das parcelas alusivas ao contrato de compra e venda do imóvel, o agravado continua a usufruir o bem, recebendo mensalmente alugueres em decorrência da celebração de negócio jurídico de locação com terceiro. Salienta que a ora a agravante cumpriu a obrigação de erigir o imóvel e que o agravado está momentaneamente dispensado do pagamento das parcelas devidas pela aquisição do imóvel. Argumenta que a ordem de depósito do valor alusivo aos aluguéis em Juízo ainda premia a conduta contraditória do agravado, que pleiteia a declaração da resolução do contrato de compra e venda do bem, mas permanece a usufruir os frutos advindos do imóvel em questão. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja revogada a ordem de suspensão do pagamento das parcelas originadas pelo contrato de compra e venda do imóvel, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento com a confirmação da tutela pleiteada. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos presentes autos (Id. 19368473). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a agravante pretende impugnar a decisão que manteve a suspensão do pagamento das parcelas alusivas à aquisição de bem imóvel. Inicialmente, é necessário retomar a situação jurídica apreciada por meio do agravo de instrumento anteriormente interposto pela ora agravante (no 0712887-42.2019.8.07.0000). A propósito, a fundamentação ali lavrada foi a seguinte: “Na situação concreta, a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da possibilidade de suspensão da exigibilidade da obrigação assumida pelo recorrido de pagar as prestações devidas decorrentes de negócio de aquisição de bem imóvel. O recorrido celebrou contrato de compra e vende de bem imóvel com a recorrente. No entanto, cientificou-se de que o referido bem foi penhorado por ordem judicial proferida nos autos do processo no 0004178-27.2017.8.07.0001. Por isso, formulou o requerimento de antecipação da tutela (e não de tutela cautelar como constou na decisão recorrida) com o objetivo de suspender a exigibilidade do pagamento das prestações devidas relativamente ao mencionado bem. De fato, remanesce dúvida a respeito da situação jurídica do bem imóvel questionado. Diante desse contexto, o Juízo singular decidiu suspender a exigibilidade das prestações devidas pelo recorrido até o julgamento final do processo que deu origem à constrição judicial que recaiu sobre o bem imóvel em questão. Percebe-se que o Juízo singular procedeu de forma cautelosa diante da dúvida existente a respeito da possibilidade da ocorrência dos efeitos da evicção, o que acarretaria justamente na imposição da devolução do valor pago em decorrência do negócio firmado como consequência da não observância do elemento natural da obrigação consistente justamente em garantir a posse tranquila do bem ao respectivo adquirente (art. 447, 449 e 450, todos do Código Civil). Por essa razão convém, por cautela, preservar a situação jurídica constituída pela decisão impugnada. Assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso importaria, ao menos momentaneamente, em chancelar o risco reverso de dano grave, de difícil ou impossível reparação em desfavor do recorrido.” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que a situação jurídica relativa à titularidade do imóvel permanece sem solução. Após nova manifestação da recorrente nos autos do processo principal, com a notícia a respeito da locação do imóvel pelo recorrido, o Juízo singular determinou o depósito em juízo dos alugueres relativos ao referido bem. Contra a aludida decisão houve a interposição do agravo de instrumento mo 0727170-36.2020.8.07.0000 pelo ora agravado. No caso, na decisão de indeferimento do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi destacado por este Relator que não era possível ao agravado pretender se eximir da obrigação de pagar as prestações relativas à aquisição do bem e, ao mesmo tempo, pretender receber imediatamente os frutos decorrentes da utilização do bem imóvel. Na oportunidade, foi afirmado também que a solução encontrada pelo Juízo singular era prudente e acertada ao determinar o depósito do valor dos alugueres em juízo, pois ao término do processo o montante total seria direcionado a quem tivesse legitimidade para tanto. Verifica-se, então, que as aludidas razões também justificam a manutenção da suspensão do pagamento dos valores mensais relativos à aquisição do imóvel. Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator